Tribunal: STF
Processo: ARE 1376919
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. CONTEÚDO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964, DE 2019. RETROAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. LIMITE TEMPORAL DE APLICAÇÃO: DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1.	Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AgEx. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, §1º, III, CP). ALEGATIVA DE OMISSÃO QUANTO AOS REUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS PECHAS OU DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CPP. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.”  (e-doc. 7).

2.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 9), o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. XL e LXIII, da Constituição da República, invocando a possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal, ainda que em sede de execução penal, porquanto afirma inexistir limite temporal para aplicação da lei penal mais benéfica (e-doc. 9, p. 11).

3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte (e-doc. 11).

4.	Nas razões do agravo, a parte recorrente sustenta que a controvérsia concerne à matéria exclusivamente de direito, postulando o provimento e, conseguinte, o regular processamento do recurso extraordinário (e-doc. 13). 

É o relatório.

Decido.

5.	De fato, a controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do novel instituto do ANPP, introduzido pelo art. 28-A do CPP e por meio da reforma legislativa promovida pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).

6.	Quanto à questão temporal de aplicabilidade da norma, sua natureza e demais questões atinentes, cumpre destacar que o tema encontra-se afetado ao Plenário do STF nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes.

7.	Entretanto, por não haver previsão para o julgamento do mencionado processo, entendo ser imprescindível a análise dos casos submetidos à minha relatoria, sob pena de negar-se jurisdição, em especial, ante os recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, os quais apresentam orientação consentânea com o entendimento por mim adotado.

8.	Acerca da natureza jurídica da norma em debate, há que se fazer uma interpretação sistemática e ontológica do disposto no § 13 do art. 28-A do CPP, segundo o qual, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.

9.	Dessa forma, considero que referido dispositivo, muito embora disciplinado no codex processual penal, acarreta efeitos de cunho material, o que evidencia a natureza híbrida ou mista do ANPP. O efeito da realização do acordo, mediante o cumprimento das condições especificadas no tempo estipulado, incidirá diretamente sobre a pretensão punitiva (de natureza material), com a extinção da punibilidade.

10.	Nessa senda, assento entendimento de que o ANPP é negócio jurídico processual, que afeta diretamente o ius puniendi do Estado e, por conta de sua natureza híbrida, comporta moldação entre os princípios do tempus regit actum e da retroatividade benéfica.

11.	Com isso, a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal há de observar a regra de direito intertemporal das normas penais (art. 5º, inc. XL, da CRFB), ou seja, há de ser tratada com benignidade para alcançar as situações pretéritas à sua edição, porquanto mais favorável ao acusado.

12.	Destarte, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos relativos ao desenvolvimento do processo, e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).

13.	Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma, inclusive para atingir processos em curso, desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).

14.	Contudo, no caso concreto, uma vez que a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo da Execução Penal da sentença condenatória, já transitada em julgado, em 12/12/2019, consoante certidão de trânsito constante dos autos (e-doc. 3, p. 19), evidencia-se inadmissível e inoportuna a sua proposição.

15.	Cito, nesse sentido, o seguinte julgado da Segunda Turma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECEITO DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONFISSÃO ANTERIOR. 
1. O art. 28-A do CPP é preceito de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL). 
2. O conteúdo processual do dispositivo obriga observar como marco temporal o momento processual do ANPP, e não o tempus delicti. 
3. A retroatividade alcança processos em curso, tendo como limite o trânsito em julgado, pois, após esse momento, encerra-se a persecução penal e inicia-se a persecução executória.
4. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a propositura do acordo.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 222.295-AgR/GO, de minha relatoria, j. 15/08/2023, p. 15/09/2023).

16.	Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo no recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator